Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. COBERTURA DEVIDA.

1. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, o período de carência estipulado pelos planos de saúde não pode servir de óbice à cobertura de atendimento nas seguintes hipóteses: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.

2. Segundo relatório médico, a internação vindicada pelo beneficiário do plano decorre de situação de emergência, razão pela qual é verossímil a alegação de que faz jus à exceção legal de cobertura no período de carência do plano de saúde.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.